Tribunal: TJPA
Processo: 0000672-67.2010.8.14.0074
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000672-67.2010.8.14.0074

APELANTE: DOMINGOS ROGERIO NUNES DOS SANTOS, WALISON FERREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

ROUBO MAJORADO – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA – APELAÇÃO DESPROVIDA.

Caso em exame.
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou os réus pelo crime de roubo majorado, por emprego de arma e concurso de agentes, à pena de 06 anos e 04 meses de reclusão e 10 dias-multa.

Questões submetidas a exame.
Defesa busca absolvição por insuficiência probatória, afirmando fragilidade das declarações e ausência de elementos seguros para imputação da autoria.

Razões de decidir.
O conjunto probatório judicial revela-se firme e convergente, especialmente as declarações da vítima, prestadas sob contraditório, em harmonia com os depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante e com a apreensão dos objetos subtraídos. A negativa dos réus não encontra sustentação nos autos. Autoria e materialidade amplamente comprovadas. Sentença mantida.

Dispositivo.
Recurso conhecido e desprovido.

Tese jurídica firmada.
A palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos de prova, possui especial peso na formação do convencimento judicial em crimes de roubo praticados na clandestinidade.

Dispositivos legais aplicados.
Art. 157, §2º, I e II, do Código Penal; art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Jurisprudência citada.
STJ, AgRg no AREsp 1381251/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 26/02/2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Penal nº 0000672-67.2010.8.14.0074, em que figuram como apelantes
DOMINGOS ROGÉRIO NUNES DOS SANTOS
e
WALISON FERREIRA
, e como apelado o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, acordam os Desembargadores integrantes da
3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO para NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Belém/Pa, data registrada no sistema.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES
Desembargador

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por DOMINGOS ROGÉRIO NUNES DOS SANTOS e WALISON FERREIRA contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Tailândia/PA, que os condenou como incursos no art. 157, §2º, I e II, do Código Penal, fixando-lhes a pena de 06 anos e 04 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 10 dias-multa (sentença – ID 28036000).

Segundo a denúncia, no dia 21/05/2010, por volta de 19h, a vítima MARIA DE ASSUNÇÃO DE OLIVEIRA DIAS caminhava pela Rua Cedro quando foi abordada pelos réus, que portavam arma de fogo e facão, subtraindo sua bolsa mediante grave ameaça, ocasião em que a ofendida chegou a desfalecer. Após acionamento policial, WALISON foi localizado ainda de posse dos objetos e da arma, ao passo que, na residência de DOMINGOS, encontrou-se o facão utilizado na ação (sentença – ID 28036000).

Em suas Razões Recursais, a Defensoria Pública sustenta insuficiência probatória quanto à autoria, argumentando que o conjunto probatório judicial não corroboraria os elementos inquisitoriais, insistindo na tese de dúvida razoável e postulando a absolvição pela prevalência do princípio do in dubio pro reo (Razões – ID 28036012).

Apresentadas contrarrazões, o Ministério Público de 1º grau pugna pelo desprovimento do recurso, ao argumento de que a autoria e materialidade restaram suficientemente comprovadas pelos depoimentos colhidos em juízo, pelo reconhecimento da vítima e pela apreensão dos objetos subtraídos, enfatizando que a negativa dos réus é isolada no contexto probatório (Contrarrazões – ID 28036015).

Remetidos os autos à 2ª instância, a Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do recurso. Em seu parecer, destaca a harmonia entre os depoimentos da vítima e testemunhas, a apreensão dos bens e a coerência da narrativa judicializada, concluindo pela manutenção da condenação (Parecer – ID 29598245).

É o relatório. À douta revisão, com sugestão de inclusão da pauta virtual (art. 140-A do RITJPA).

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

No mérito, pretende a Defesa a absolvição dos apelantes, afirmando que o conjunto probatório seria insuficiente para demonstrar a autoria, sustentando ausência de segurança nos depoimentos, inconsistências entre a fase inquisitorial e a judicial e inexistência de provas que ultrapassem a dúvida razoável.

A tese, contudo, não merece prosperar.

O acervo probatório judicializado apresenta-se firme, coerente e convergente no sentido de demonstrar que os réus participaram do episódio delitivo. A vítima, em juízo, prestou relato seguro e detalhado, descrevendo a abordagem, a grave ameaça exercida com arma de fogo e facão e a subtração de sua bolsa, confirmando crise de desfalecimento em razão da violência empregada. Tal narrativa foi corroborada pelos policiais militares que atenderam à ocorrência e que encontraram o apelante Walison ainda de posse dos pertences e da arma utilizada. As declarações colhidas sob contraditório, portanto, mantiveram harmonia entre si e com os elementos objetivos constantes nos autos.

A jurisprudência dos tribunais superiores é firme ao reconhecer que, nos crimes de roubo, a palavra da vítima, quando coerente e respaldada por outros elementos de convicção, possui especial força probatória. O Superior Tribunal de Justiça tem assentado que, em delitos praticados na clandestinidade, as declarações da vítima, quando harmônicas e confirmadas por provas colhidas sob contraditório, constituem base idônea para a manutenção do édito condenatório (STJ, AgRg no AREsp 1381251/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 26/02/2019).

O reconhecimento realizado pela vítima não se mostra isolado, mas inserido em contexto probatório que reúne apreensão da res, localização dos instrumentos utilizados no crime e coerência entre os relatos prestados em sede inquisitorial e judicial. Nada há que comprometa a higidez do procedimento ou que fragilize a credibilidade do depoimento testemunhal prestado em juízo, devendo ser preservado o valor probante conferido historicamente, com apoio consolidado da jurisprudência pátria, às declarações de vítimas e policiais quando coerentes, convergentes e desprovidas de contradições relevantes.

A negativa de autoria apresentada pelos apelantes permanece isolada e sem suporte no restante das provas. Não há qualquer elemento que desautorize o juízo condenatório formado pelo magistrado de primeiro grau, que apreciou o acervo probatório de maneira racional e fundamentada, à luz do art. 155 do CPP.

Assim, diante da solidez do acervo probatório e da ausência de qualquer causa que exclua o crime ou isente os réus, a manutenção da condenação é medida que se impõe.

Diante do exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, preservando-se integralmente a sentença.

É como voto.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES
Relator

Belém, 14/12/2025